Tribunal: TJES
Processo: 5009612-30.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009612-30.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (6)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada por
NAGILA APARECIDA ZANETTI ZANOTELLI
(ora Recorrida) em face de NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., PAGSEGURO INTERNET S.A., RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e KAUE RODRIGUES SEFERIAN, aduzindo a requerente que foi vítima de um golpe em 12 de dezembro de 2023. A fraude se iniciou quando ela recebeu um e-mail informando que estava sendo vítima de uma suposta fraude, com um link para contestar o valor. Ao acessar o link no dia seguinte, uma ligação para um número 0800 foi iniciada, na qual golpistas, com informações privilegiadas da requerente, a induziram a solicitar um empréstimo enquanto ela acreditava estar cancelando-o. Após a efetivação do empréstimo, os criminosos enviaram boletos nos valores de R$ 4.850,00 e R$ 1.320,00, supostamente como "código de cancelamento". A requerente, ao perceber a fraude, comunicou a instituição, que suspendeu o seu acesso ao aplicativo por suspeita de golpe

(2).
Foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para: para:
CONFIRMAR a decisão de id 37421192; CONDENAR
a parte
requerida NU PAGAMENTOS S/A
a restituir à parte requerente a quantia de R$ R$ 6.170,00 (seis mil, cento e setenta reais), referente aos boletos pagos, com juros de mora pela SELIC desde a data do desembolso, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento;
CONDENAR
a
requerida NU PAGAMENTOS S/A
, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Por fim julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação aos demais réus.

(3).
A parte ré NU PAGAMENTOS S.A, ora recorrente, argumenta que não teve responsabilidade no evento danoso, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Afirma que as transações foram realizadas com a senha pessoal da autora e que o golpe se enquadra em fortuito externo, não sendo de sua responsabilidade

(4).
Incialmente, verifico que a ocorrência de golpe é fato incontroverso entre as partes. Todavia, isto não exime a requerida de sua responsabilidade pelos danos sofridos. Em verdade, o banco recorrente possui o dever de proteção e segurança, de modo que, a partir do exato momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeito aos riscos da atividade desenvolvida, devendo se precaver de fraudes, golpes e similares, de maneira a propiciar aos seus clientes e terceiros a legítima expectativa e confiabilidade. Nessa esteira de ideias, é imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

(5).
É preciso pontuar que a parte requerida, por seus próprios mecanismos de segurança, poderia solucionar a questão na seara administrativa. Aliás, nota-se,
in casu
, que o banco réu reconhece a ocorrência de fraude, mas nada fez para evitar as suspeitas movimentações financeiras ou reparar os prejuízos da autora. A linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza toda a sequência do golpe, permitindo concluir que a recorrente possui, inegavelmente, meios para impedir transações ilícitas de tal natureza, salvaguardando os consumidores (seus correntistas). Ainda assim, ignorou transações em curto espaço de tempo, em valor expressivo, em completa dissonância do perfil de uso da autora. Constata-se, além disso, que o falsário detinha informações sigilosas acerca do golpe, o que indica a ocorrência de vazamento de dados da autora pela instituição ré. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a responsabilidade da instituição bancária.

(6).
A instituição financeira tem o dever de adotar medidas de segurança que vão além de meras orientações, como o monitoramento de transações atípicas em relação ao perfil do consumidor. No caso, a falta de bloqueio de um empréstimo e de pagamentos de boletos que fogem ao padrão de consumo da autora configura falha na prestação do serviço. A sentença de primeiro grau foi precisa ao reconhecer a responsabilidade objetiva da Recorrente, baseada na falha em garantir a segurança do ambiente digital e na violação de dados que permitiu a ação dos criminosos.

(7).
Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e o acesso de terceiros à conta bancária da autora, deixando prejuízo expressivo, evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

(8).
Quanto à incidência de juros de mora e de correção monetária da indenização moral, constata-se que o termo inicial adotado em sentença foi a data de arbitramento. Desta forma, o pleito recursal, caso acatado implicaria em
reformatio in pejus
, razão pela qual nego-lhe provimento.

(9).
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se as condenações já impostas na sentença.

(10).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5009612-30.2023.8.08.0014

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, divirjo do voto apresentado, por entender que a sentença de primeiro grau merece ser reformada, a fim de reconhecer a culpa concorrente da consumidora e afastar a ocorrência do dano moral.

Ao analisar o conjunto probatório e os argumentos constantes no recurso inominado, verifica-se que
a própria autora teve comportamento determinante para o êxito da fraude
, ao acessar o link enviado via e-mail no intuito de contestar suposta fraude. Na sequência, ao receber ligação dos golpistas, foi induzida a
solicitar um empréstimo enquanto ela acreditava estar cancelando-o, sendo emitido boletos sob a justificativa de cancelamento.

A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), contudo, essa responsabilidade
pode ser atenuada ou mesmo afastada em hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima
, conforme art. 14, §3º, II do CDC.

No presente caso, entendo configurada a
culpa concorrente
do autor, que contribuiu de forma relevante para a concretização da fraude, ao agir com imprudência e desatenção frente a sinais evidentes de golpe por engenharia social.

Nesse sentido,
entendo pelo indeferimento
do pedido de indenização por
danos morais
, considerando que a imprudência da própria vítima teve papel determinante na ocorrência do evento danoso, o que impede o reconhecimento de abalo moral indenizável nos moldes da jurisprudência consolidada.

Desse modo, justifica-se a redução proporcional da indenização arbitrada. Os
danos materiais
devem ser fixados em
R$3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais)
, correspondente a 50% do valor efetivamente subtraído.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
e,
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
para reconhecer a culpa concorrente da parte autora e, em consequência,
reduzir os valores da condenação para R$3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais) a título de danos materiais
, que deverá seguir o índice de correção monetária e juros definidos na sentença.
Indeferir
o pedido de dano moral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro